Tribunal: TJDFT
Processo: 0745227-63.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0745227-63.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HELIO GABRIEL MASCARENHAS DA SILVA LIMA AGRAVADO: AMANDA MENDES DOURADO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de tutela de urgência, interposto por HELIO GABRIEL MASCARENHAS DA SILVA LIMA contra decisão proferida pelo juízo da Vara Cível do Riacho Fundo, nos autos da imissão ba posse no 0705863-33.2024.8.07.0017, que deferiu o pedido liminar (ID 206834722), nos seguintes termos: AMANDA MENDES DOURADO propõe IMISSÃO NA POSSE (113) em desfavor de HELIO GABRIEL MASCARENHAS DA SILVA LIMA, em 31/07/2024 15:21:19, partes qualificadas. Alega a parte autora que por meio de arrematação entabulou com a Companhia Imobiliária de Brasília – TERRACAP, escritura pública de compra e venda do imóvel localizado na QN 12-A, conjunto 02, lote 07, R Fundo II. Relata que está sendo privada do uso de seu imóvel, uma vez que o réu se recusa a desocupar o imóvel vindicado envidando todos os esforços possíveis na tentativa de solução amigável, porém, sem sucesso. Requer sua imissão na posse do bem, bem como a condenação do requerido ao pagamento de lucros cessantes. Decido. A tutela antecipada tem por desiderato garantir a efetividade da prestação jurisdicional, quando o Juiz, em face das alegações do autor, se convence da probabilidade do direito e vislumbra, de plano, o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300 CPC). A ação de imissão de posse tem fundamento jurídico positivado, segundo amplamente ensinado pela doutrina, no artigo 1228 do Código Civil. Essa ação possui natureza de ação real, uma vez que a causa de pedir (fundamento) é a propriedade e o direito de sequela que lhe é inerente, ou seja, a finalidade desta ação é a posse fundamentada no domínio. O proprietário dela se vale para adquirir a posse que nunca teve, reclamando o bem que lhe pertence, o que demanda elementos probatórios em relação ao domínio. Analisando a documentação acostada, verifico a presença dos requisitos autorizadores da antecipação dos efeitos da tutela. O direito da autora vem amparado por prova inequívoca da probabilidade do direito alegado, consistente na escritura pública de compra e venda, (ID 206006808) e, especialmente, na matrícula 95107 do 4o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal, na qual consta o registro da referida aquisição pela parte requerente (ID 206006811). Com efeito, a parte autora, dispõe desta ação para adquirir a posse que nunca teve. A documentação colacionada é, a priori, meio comprobatória da aquisição do imóvel, o que permite presumir que a aquisição se deu de boa-fé. Ante o exposto, DEFIRO a antecipação dos efeitos da tutela e determino a imissão do autor na posse do QN 12-A, conjunto 02, lote 07, R Fundo II, matrícula 95107 do 4o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal. Intime-se o réu para desocupação. Concedo o prazo de 60 (sessenta) dias para a desocupação do imóvel objeto da lide, sob pena de desocupação coercitiva. Ultrapassado o prazo, expeça-se mandado de desocupação, independentemente de nova conclusão. Cite-se para apresentar resposta no prazo de 15 dias, sob pena de revelia. Após apresentada a defesa, se tiver havido pedido de gratuidade de justiça, determinar que a parte ré comprove os requisitos no prazo de 15 dias. Na mesma oportunidade, dê-se vista para réplica no prazo de 15 dias. Se houver apresentação de reconvenção intime-se a parte reconvinte, se o caso, a juntar o comprovante de pagamento das custas processuais ou comprovar os requisitos da gratuidade de justiça. Recolhidas as custas ou juntados os documentos relacionados ao pedido de gratuidade de justiça, dê-se vista à parte autora para apresentar réplica e contestação à reconvenção, no prazo de 15 dias. Após réplica, designe-se data para audiência de conciliação. Frustrada a tentativa de conciliação, intimem-se as partes para especificarem as provas que pretendem produzir, esclarecendo o que visam provar com elas. Na oportunidade, deverão as partes se manifestarem sobre eventuais documentos juntados pela contraparte, bem como a parte ré falar em réplica a eventual contestação à reconvenção. Destaco às partes que nesta fase processual está preclusa a oportunidade de juntada de novos documentos nos termos do art. 434 CPC, salvo o disposto no art. 435 CPC. Não havendo pedido de dilação probatória, os autos irão conclusos para sentença. No agravo de instrumento (ID 65440126), as partes agravantes pleiteiam a concessão de tutela de urgência, sem a oitiva da parte adversa, com “o fim de cassação/suspensão imediata dos efeitos da decisão agravada, ou ainda modular os efeitos da referida decisão liminar que deferiu a imissão na posse do imóvel objeto da lide à Agravada, de modo que seja suspensa ação na origem até que seja analisado de forma terminativa a ação anulatória de ato administrativo ajuizada sob o no 0718593-73.2024.8.07.0018, perante a 2a Vara de Fazenda Pública do DF, de modo que o Agravante não sofra com a irreversibilidade da medida” (p. 11). Para tanto, afirma que o risco ao resultado útil do processo é a falta de indenização pelas benfeitorias realizadas no imóvel, que podem perder valor ou serem alteradas em caso de desocupação imediata. Alega falta de respeito às normais legais no processo de escrituração legal pela TERRACAP, que não observou o recurso administrativo interposto. Indica ter requerido a anulação do ato administrativo de escrituração no processo n. 0718593-73.2024.8.07.0018, em trâmite na 2a Vara da Fazenda Pública do DF. Sustenta que o perigo de dano é a manutenção da venda e da posse do imóvel, com a desocupação forçada do imóvel sem que o agravante tenha sido indenizado pelas benfeitorias, já que a TERRRACAP vendeu apenas o terreno vazio. Preparo não recolhido. Recurso tempestivo. É o relato do necessário. DECIDO. A concessão de tutela provisória de urgência de natureza satisfativa ou cautelar reclama a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito, além do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos exatos termos do art. 300 do CPC. Na fase inicial da lide, o exame da situação fática exige cautela, pois ainda não se instaurou o contraditório e há carência de elementos consistentes, que permitam um provimento jurisdicional seguro. Embora sejam relevantes os argumentos lançados pelas partes autoras na petição inicial, a decisão em ação de imissão na posse, na qual a parte demonstrou a propriedade com justo título. Analisando o processo da ação que busca a nulidade da transferência de propriedade pela TERRACAP, colaciono partes da decisão que indeferiu a tutela de urgência requerida (ID 215153581, autos n. 0718593-73.2024): Ao que se depreende dos autos, o autor, por meio de cessão de direitos, alega ser possuidor do imóvel localizado na QN 12-A, conjunto 02, lote 7, Riacho Fundo II, Distrito Federal. A cessão de direitos que legitimaria a posse do autor é o documento ID 214861342. O imóvel foi alienado à segunda ré pela TERRACAP, mediante licitação pública. O autor argumenta que, como possuidor, deveria ter sido notificado. Ao menos neste momento processual, não há elementos para evidenciar qualquer probabilidade no direito alegado pela parte autora. De acordo com a matrícula 95.107, ID 214861328 (página 317), o imóvel que o autor alega ser possuidor era de propriedade da TERRACAP. Por meio da escritura pública de compra e venda lavrada em 26/02/2024, a TERRACAP alineou o imóvel para a segunda ré AMANDA e submeteu o negócio jurídico ao regime da propriedade fiduciária, tendo em vista que a compra e venda foi parcelada e o imóvel foi transferido à TERRACAP em garantia da dívida. Portanto, de acordo com a matrícula, a TERRACAP é a proprietária do imóvel, embora resolúvel, em função da garantia fiduciária e AMANDA tem direito à posse direta, em razão da relação obrigacional, contrato de compra e venda. A compra e venda formalizada entre os réus não ostenta qualquer vício aparente ou ilegalidade. O imóvel foi incluído em edital para fins de alienação pública, por meio de licitação. Ao contrário do que alega o autor, não houve venda direta, que independe de licitação e é mecanismo ou instrumento de regularização fundiária, mas alienação mediante licitação. Neste caso, qualquer interessado tem o direito de fazer proposta para aquisição do bem, de acordo com as regras do edital. Em primeiro lugar, cumpre ressaltar que a licitação pública foi publicada no Diário Oficial em 22.11.2023. Tal publicação permitiu que todos os interessados, inclusive a parte autora, tivesse ciência dos termos do edital e das condições para apresentação de propostas. O edital n.o 13/2023 especifica as condições e documentos necessários para a elaboração das propostas. No edital de licitação, o imóvel que o autor alega ocupar é o 104, cujo bem, na cláusula 8a do edital, foi especificado como imóvel ocupado, onde funciona LAVA-JATO. A cláusula 11.1, de fato, garantiu as ocupantes o direito de preferência na aquisição destes bens. Todavia, há regras bem específicas para o exercício do direito de preferência, conforme cláusula 11a. Cabe aos ocupantes, entre eles o autor, requerer o exercício de tal direito, por escrito, no valor da melhor oferta, com os documentos necessários, o qual deve ser formalizado em até 5 dias úteis, contados da licitação, sob pena de perda do direito. Ocorre que a cláusula 12.1 obriga que o ocupante participe do processo licitatório para exercer o direito de preferência. No caso, o autor não participou do processo licitatório, condição exigida pelo edital. O referido edital, que vincula todos os participantes e a TERRACAP não faz qualquer referência à notificação pessoal dos ocupantes, justamente pela ampla publicidade da licitação. O edital foi publicado e amplamente divulgado. Os possuidores ou ocupantes não tem o direito de exigir notificação pessoal. Portanto, ao menos neste momento, não há evidências de que o imóvel tenha sido alienado sem o conhecimento do autor. No caso, como o autor NÃO participou do processo de licitação, NÃO tem o direito de exercer preferência em relação ao imóvel. Resta apenas ser indenizado pela pessoa que adquiriu o imóvel, pelas benfeitorias realizadas, conforme consta no edital. Alias, já há decisão liminar, em ação de imissão de posse proposta por AMANDA, que determina a desocupação, O autor deve discutir eventual indenização e direito de retenção no referido processo. No âmbito desta ação, como não participou da licitação pública, amplamente divulgada, perdeu o direito de preferência. O edital não prevê notificação pessoal e o próprio autor reconhece que não participou da licitação. Portanto, não cumpre os requisitos do edital para invalidar o ato ou negócio jurídico entre os réus, por suposta violação do direito de preferência. A participação no processo de licitação independe de notificação pessoal. Não há previsão no edital. Registro que a TERRACAP faz concessão em relação ao direito de preferência a ocupantes irregulares. O autor é ocupante irregular, pois sua ocupação é baseada em termo de concessão de uso que proibia a concessionária a transferir tal direito sem autorização da TERRACAP. A TERRACAP não autorizou a transferência da concessão pela concessionária originária. A ocupação do autor é baseada em título que não tem legitimidade, pois a concessão de uso foi extinta com a violação de sua cláusula 4o. Na condição de ocupante, o autor poderia ser incluído em programa de regularização fundiária ou participar de processo de licitação pública. Como não há condição para regularização do imóvel, houve licitação, amplamente divulgada, da qual o autor não participou (negritado). Sobre a plausibilidade do direito, nos termos do artigo 313 do Código de Processo Civil, é possível a suspensão do processo quando houver prejudicialidade externa. Entretanto, a jurisprudência é firme ao reconhecer que a simples propositura de demanda visando discutir a validade da consolidação da propriedade ou do leilão não constitui questão de prejudicialidade externa nem obsta a imissão na posse do imóvel (Acórdão 1876922, 0700356-13.2022.8.07.0001, Relator(a): ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 19/06/2024, publicado no DJe: 25/06/2024). A ocupação do bem pressupõe que o ocupante arque com os custos de manutenção, afastando a possibilidade de retenção em sede de liminar, notadamente por se tratar de situação que depende da perfectibilização do contraditório e da ampla defesa. Ademais, o Código Civil prevê que as construções pertencem ao proprietário do terreno (art. 1.253). Com relação ao fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação, não restou suficientemente demonstrado que a desocupação do bem comprometa a verificação posterior das benfeitorias feitas, especialmente porque a prova delas pode ser feita por documentos e fotos, por exemplo. Ressalto que a cognição em sede de liminar em agravo de instrumento tem seus efeitos limitados àquela realizada pelo juízo de origem na decisão impugnada. Por isso, INDEFIRO a tutela de urgência. A parte agravante fez o pedido de gratuidade de justiça, mas não fundamentou os motivos pelo qual faria jus ao benefício, tampouco instruiu os autos com os documentos comprobatórios de seu estado de hipossuficiência econômica. Analisando os autos na origem, o pedido de gratuidade de justiça foi instruido com a declaração de hipossuficiência (ID 215235051), do comprovante de matrícula em curso superior (ID 215235054) e de documento de estágio (ID 215235053). Em razão dos documentos não comprovarem o estado de hipossuficiência alegado, INDEFIRO os benefícios da gratuidade de justiça. Intime-se a parte agravante para recolher o preparo, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de deserção. Intime-se a parte agravada, na forma do art. 1.019, II, do CPC. Comunique-se o juízo prolator da decisão agravada, dispensando-o das informações. Decisão datada e assinada eletronicamente. Publique-se. Intimem-se. CARLOS MARTINS Relator